Tribunal: TJBA
Processo: 8008915-32.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008915-32.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA MACHADO DE SOUSA e outros (9)

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUMENTO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO.
SUSPENSÃO DO FEITO. ADIS.
6255 E 6256
. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO.

AUTONOMIA MUNICIPAL CONFERIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019, AO IMPLEMENTAR A REFORMA DA PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DO ENTE MUNICIPAL ESTABELECER A BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O
SALÁRIO
-
MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
MANTIDA
. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008915-32.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ANA MARIA MACHADO DE SOUZA E OUTROS
e como apelada
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA